Tribunal: TRF3
Processo: 5025859-34.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
463/775)

5025859-34.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025859-34.2025.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CASSIANO MENKE - SP448866-A

AGRAVADO: COOPERATIVA MISTA DE PESCA NIPO BRASILEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FELIPE SIMONETTO APOLLONIO - SP206494-A

Ementa

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS REFLEXOS. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. ART. 509, §4o, CPC. AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2. O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação/cumprimento de sentença, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada. Precedentes.

3. Caso concreto. Cuida a demanda subjacente de ação proposta em face de CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRÁS e da UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, visando o pagamento de diferenças de correção monetária de empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica, ora em fase de cumprimento de sentença. O juízo de 1o grau, inicialmente, julgou improcedente o pedido. Contudo, interposto recurso de apelação pela parte autora, ora exequente, lhe foi dado provimento para reconhecer o direito às referidas diferenças, ocasião em que expressamente se rejeitou a alegação de prescrição.

4. Em síntese, não pode a agravante agora, em sede de cumprimento de sentença, arguir a prescrição da pretensão autoral, sob pena de indevida violação à coisa julgada dantes formada.

5. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

6. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5025859-34.2025.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CASSIANO MENKE - RS47136-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FELIPE SIMONETTO APOLLONIO - SP206494-A

AGRAVADO: COOPERATIVA MISTA DE PESCA NIPO BRASILEIRA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno (art. 1.021 do CPC) interposto por CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA, contra decisão monocrática por mim proferida (ID 339206348), que negou provimento a seu agravo de instrumento.

Em razões recursais (ID 353157980), a agravante reitera os argumentos deduzidos no recurso originário, no sentido da ocorrência da prescrição dos juros remuneratórios reflexos às diferenças de correção monetária de empréstimo compulsório sobre a energia elétrica. Sustenta, ainda, a possibilidade de tal arguição em sede de cumprimento de sentença, não importando tal agir em violação a coisa julgada.

Intimada a apresentar contrarrazões, a parte adversa quedou-se inerte.

É o suficiente relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

A decisão monocrática recorrida, de minha lavra, segue transcrita na íntegra:

“(...) Decido liminarmente na forma do artigo 932 do CPC, com fulcro em reiterada jurisprudência desta Corte.

O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação.

Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

Outra não é a orientação deste Tribunal:

"AGRAVO DE INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIDELIDADE AO TÍTULO. MATÉRIA PRECLUSA. RETIRAR DE HELICÓPTERO DE ÁREA PERTENCENTE À INFRAERO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - No mérito, é pacífica a orientação de que, em fase de cumprimento, não é permitida a alteração da coisa julgada, devendo ser observados, dentro dos limites específicos, os critérios adotados no título judicial definitivo.

2 - Como se observa, não é possível, em cumprimento, tratar de questão afeta ao mérito que já tenha sido decidida ou que, se não o foi, poderia e deveria ter sido controvertida na fase de cognição da causa, evidenciando, portanto, que configura inovação da coisa julgada a alteração ou desconstituição respectiva em sede de execução, em manifesta contrariedade à jurisprudência consolidada.

3 - Na espécie, foi proferida sentença "para determinar à ré a remoção do Helicóptero (Fabricante: Bell Helicopter; Modelo: 222; Número de Série: 47205; Tipo ICAO - B222; Tipo de Habilitação pra pilotos: BH22; Prefixo: PT-HAC) das dependências do Aeroporto de São Paulo/Congonhas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, nos termos do artigo 287 do CPC, bem como ao pagamento das tarifas aeroportuárias respectivas, vencidas a partir de abril de 2003, restando prescritas as anteriores" (ID 15200431, f. 86, origem).

4 - No contexto, resta evidenciado que o pedido de prévia constatação do estado da aeronave para cumprimento da sentença evidencia propósito de inovar a lide, em fase imprópria, extrapolando os limites da coisa julgada, pois não houve na sentença nem no acórdão da Turma o reconhecimento de qualquer direito à prévia constatação do estado da aeronave, inoperante desde 1997, como requisito ou condição para a remoção compulsória da aeronave das dependências do Aeroporto de Congonhas nesta capital.

5 - Como informou a autora, ora agravada, em 22/08/2018: "a Aeronave continua em área da Infraero vide fotos anexa, se encontrando em antigo Hangar da empresa VASP" (ID 15200428, f. 218, origem), informação reiterada no ID 45543241.

6 - Ademais, a agravante não produziu qualquer prova sobre a alegada impossibilidade de cumprimento da sentença, por culpa da INFRAERO, enquanto esta informou ao Juízo sobre as providências que a ré, ora agravante, deveria adotar para ter acesso à aeronave e realizar a retirada determinada pela coisa julgada

7 - Sequer subsiste, como fundamento para inovação da lide, a argumentação de que cabe constatação prévia para "para ajustar a melhor forma logística de sua retirada, já que trata-se de bem de complexa movimentação (helicóptero) pelas áreas públicas da cidade de São Paulo" até porque dimensões e especificações técnicas da aeronave não são, evidentemente, desconhecidas por sua proprietária, tratando-se, em verdade, de diligência impertinente, que não pode obstruir a eficácia da coisa julgada nem o cumprimento respectivo pelo interessado.

8 - Agravo interno desprovido".

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5004440-26.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 25/03/2024, DJEN DATA: 01/04/2024) (g. n.).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NOMEAÇÃO PARA CARGO - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO - REMUNERAÇÃO PRETÉRITA - DESCABIMENTO - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - RECURSO IMPROVIDO.

1.Necessária a observação, no cumprimento de sentença, à coisa julgada. De rigor, pois, o acatamento dos limites fixados no título executivo transitado em julgado.

2.O sistema processual civil brasileiro (arts. 475-G do CPC/1973 e 509 §4o do CPC/2015) consagra o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, sendo vedado, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou modificar a sentença que a julgou, sob pena de violação à coisa julgada.

3.O título executivo judicial transitado em julgado determinou a inclusão do na lista de aprovados no certame, assegurado seu direito à nomeação e contratação para o cargo, respeitada a ordem de classificação e os demais requisitos estabelecidos para a admissão. Não há título executivo judicial que garanta à parte autora o recebimento de remuneração pretérita, relativa a serviço não prestado.

4.A decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0006463-11.2015.4.03.0000 (no qual se pugnava pelo reconhecimento da perda do objeto da ação subjacente), que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo, tem o condão de sustentar a pretensão do recorrente, na medida em que proferida em caráter precário, sem força de coisa julgada, lembrando que houve, posteriormente, homologação da desistência naqueles autos recursais.

5.Agravo de instrumento improvido".

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5001393-49.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 18/12/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/12/2020) (g.n.).

Do caso concreto

Cuida a demanda subjacente de ação proposta em face de CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRÁS e da UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, visando o pagamento de diferenças de correção monetária de empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica, ora em fase de cumprimento de sentença.

O juízo de 1o grau, inicialmente, julgou improcedente o pedido (ID 12393847, p. 224-232, dos autos originários).

Contudo, interposto recurso de apelação pela parte autora, ora exequente (ID 12393847, p. 235-252, dos autos originários), lhe foi dado provimento para reconhecer o direito às referidas diferenças, ocasião em que expressamente se rejeitou a alegação de prescrição, vejamos:

"(...) Antes de adentrar no mérito propriamente dito, rejeita-se ainda a alegada prescrição, tendo em vista que pacificado o entendimento segundo o qual incide a qüinqüenal, prevista no Decreto n° 20.910/32 e, para requerer diferenças relativas à correção monetária sobre o principal, conta-se a partir do vencimento da obrigação ou da conversão em ações.

No caso, requer-se a diferença relativa ao interregno de 1988/1993, cujos créditos foram convertidos em ações e homologados pela 143a Assembléia Geral Extraordinária, de 30.06.2005, donde que a prescrição ocorreria em 30.06.2010, ao passo em que a ação foi distribuída em 25.06.2010, afastando-se a alegada prescrição (...)" (ID 12393847, p. 317, dos autos originários).

Desafiado o decisum por recurso extraordinário, o mesmo não foi admitido pela c. Vice-Presidência, tendo o feito transitado em julgado em 17.08.2015 (ID 12393825, p. 14-24, 56-57 e 59, dos autos originários).

Em síntese, não pode a agravante, agora, em sede de cumprimento de sentença, arguir a prescrição da pretensão autoral, sob pena de indevida violação à coisa julgada dantes formada.

Ante o exposto, liminarmente, nego provimento ao agravo de instrumento da executada (...)” (g. n.).

Não demonstrado, portanto, qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pela executada.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS REFLEXOS. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. ART. 509, §4o, CPC. AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2. O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação/cumprimento de sentença, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada. Precedentes.

3. Caso concreto. Cuida a demanda subjacente de ação proposta em face de CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRÁS e da UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, visando o pagamento de diferenças de correção monetária de empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica, ora em fase de cumprimento de sentença. O juízo de 1o grau, inicialmente, julgou improcedente o pedido. Contudo, interposto recurso de apelação pela parte autora, ora exequente, lhe foi dado provimento para reconhecer o direito às referidas diferenças, ocasião em que expressamente se rejeitou a alegação de prescrição.

4. Em síntese, não pode a agravante agora, em sede de cumprimento de sentença, arguir a prescrição da pretensão autoral, sob pena de indevida violação à coisa julgada dantes formada.

5. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

6. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão